Tribunal: STJ
Processo: 1013591-71.2021.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668082 - MT (2024/0215663-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: ENERGISA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB015013
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50965509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e703f223-23c0-413f-bcd9-89895f49dd39

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50965509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 29/09/2025 21:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: e703f223-23c0-413f-bcd9-89895f49dd39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668082 - MT (2024/0215663-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
OUTRO NOME
: ENERGISA S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB015013
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela ENERGISA MATO
GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão proferida às e-
STJ fls. 1.310/1.312, que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a agravante
Documento eletrônico VDA49681566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:24
Código de Controle do Documento: 8390ae9f-f4ae-4995-bcf6-dcfc4bf46eba

não impugnou especificamente o fundamentos da decisão agravada, no caso, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls. 1.316/1.323, em suma,
que, ao contrário do consignado, infirmou o referido fundamento no trecho do agravo em
recurso especial indicado.
Requer, assim, seja conhecido e provido o recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 1.328/1.339.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles, a
teor do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, a agravante não
infirmou de forma clara e específica o fundamento da decisão agravada, o caso, a
incidência da Súmula 7 do STJ quanto i) à alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do CC e ao
art. 373, I e II, do CPC; e ii) à violação do art. 393, parágrafo único, do CPC, em
evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade.
No caso, além de discorrer sobre a tese recursal defendida, a parte
limitou-se a alegar o seguinte (e-STJ fls. 1.278/1.279):
A decisão agravada, que inadmitiu o recurso interposto, sob o argumento de
incidência da Súmula 7/STJ, merece ser reformada,
.
data máxima vênia
Não se espera que a Corte Superior reanalise fatos e provas, mas, tão somente,
corrija a contrariedade aos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 373, I e II, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o E. Tribunal de Justiça incorreu
em equívoco quando não valorou adequadamente os documentos
apresentados, visto que, na realidade, a parte autora não apresentou prova
contundente que comprove que os danos se relacionam a qualquer ato da
concessionária ré.
[...]
Por conseguinte, repita-se que não se pretende o reexame de fatos ou provas, o
que afasta o teor da Súmula 7 do STJ, visto que se discute a contrariedade de
normas federais, o que, via de consequência, poderá ensejar, unicamente, na
revaloração, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA49681566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:24
Código de Controle do Documento: 8390ae9f-f4ae-4995-bcf6-dcfc4bf46eba

Ocorre que não se mostra suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, ainda que haja
menção à tese recursal defendida ou aos dispositivos legais tidos como violados.
Em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões pelas quais
se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do reexame
fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas
fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não
ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.
REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. ART. 932, III, DO CPC.
1. A insurgente apresenta argumentação genérica para tentar afastar o óbice
previsto na Súmula 7 do STJ, utilizado pelo Tribunal
para negar
a quo
seguimento ao recurso.
2. Em momento algum, indica os fatos incontroversos admitidos no acórdão
recorrido sobre os quais pretende que seja feita nova valoração jurídica. Ao
contrário, transcreve excerto do agravo em recurso especial no qual pugna
pelo revolvimento do acervo fático-probatório utilizado pelo Tribunal a quo
para reconhecer a inexistência dos requisitos para a obtenção do benefício
previdenciário pleiteado.
3. O que pretende o recorrente é desconstituir a conclusão a que chegou a
Corte local, por meio da análise do material probatório colacionado aos autos,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Não basta a afirmação genérica de que não se pretende o reexame de
provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível
o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual.
5. Agravo conhecido, para não se conhecer do recurso especial.
(AREsp 1280316/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em
, DJe
) (Grifo acrescido).
21/05/2019
28/05/2019
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
Documento eletrônico VDA49681566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:24
Código de Controle do Documento: 8390ae9f-f4ae-4995-bcf6-dcfc4bf46eba

DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS. ART. 932, III, DO CPC/2015 E ART 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. PRECEDENTES. MATÉRIA DECIDIDA PELA
CORTE ESPECIAL. EARESP No 746.775/PR. IMPUGNAÇÃO TARDIA
EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial alegando, dentre outros
motivos, que não seria possível a interposição do recurso para alegar ofensa à
Súmula no 85/STJ, por não estar referida espécie compreendida na expressão
lei federal, constante nas alínea "a", "b", ou "c" do inciso III do artigo 105 da
Constituição Federal. Nas razões do agravo em recurso especial, os agravantes
não impugnaram de forma específica referido fundamento.
2. Verifica-se, pois, que os agravantes deixaram de impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso, razão pela
qual o agravo em recurso especial não pode ser conhecido, a teor do art. 932,
III, do CPC/2015, bem como do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Precedentes.
3. A Corte Especial deste Tribunal Superior, ao julgar o EAREsp no 746.775
/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em
,
19/09/2108
ratificou referido entendimento e estabeleceu a necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
4. A tentativa de suprir falha de impugnação, através do agravo interno, de
fundamento do juízo negativo de admissibilidade não impugnado nas razões
do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação recursal inviável
em razão da ocorrência da preclusão consumativa.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.335.756/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/11/2018
13/11/2018

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp 701.404
/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49681566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:24
Código de Controle do Documento: 8390ae9f-f4ae-4995-bcf6-dcfc4bf46eba

(AgInt no AREsp 1.930.439/RJ, relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.).
29/11/2021
2/12/2021
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49681566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/08/2025 16:35:24
Código de Controle do Documento: 8390ae9f-f4ae-4995-bcf6-dcfc4bf46eba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.668.082 / MT
Número Registro: 2024/0215663-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10135917120218110041
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: ENERGISA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB015013
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: ENERGISA S/A
Documento eletrônico VDA50754472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: 6a49192e-a011-42f0-b9bb-6d04b80a910a

ADVOGADOS : RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - PB015013
VINICIUS MEDEIROS MARQUES - PB023072
EVA LORRANNY SANTOS MAGALHÃES - PB031151
CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - PB007119
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: HELDER MASSAAKI KANAMARU - SP111887
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:26:14
Código de Controle do Documento: 6a49192e-a011-42f0-b9bb-6d04b80a910a